Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MUDANÇA DE CIDADE. PARECER DO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
2. Mostra-se cabível a alteração do lar de referência da menor para o da genitora, a se estabelecer em outro Estado Federativo, porquanto não evidenciado prejuízo a infante, que estará em companhia de genitora e irmã unilateral, sendo-lhe proporcionado visitas regulares mensais do genitor, de modo a contribuir para a manutenção vínculo paterno-filial.
3. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
4. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
5. Verificado a redução da possibilidade contributiva do genitor, forçoso reduzir o montante fixado a título de alimentos.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.